Tribunal: TJDFT
Processo: 0728298-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728298-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUSTAQUIO ANTONIO SILVEIRA, BIOQUIMICA E QUIMICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por EUSTAQUIO ANTONIO SILVEIRA e BIOQUIMICA E QUÍMICA LTDA, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal (processo no 0010877-93.2001.8.07.0001), que tem como exequente o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos (ID 202371254): “Trata-se de Exceção de Pré-Executividade na qual o executado pleiteia a concessão de tutela de urgência para cancelar o protesto da CDA objeto dos autos. É o breve relatório. Inicialmente, impende destacar que, o pedido de tutela de urgência prevista entre os artigos 300 e 310 do CPC, nada mais é do que a intenção da parte de ter seu pedido atendido, diante probabilidade do direito, e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a probabilidade do direito se funda na prescrição do crédito, merecendo maior análise, portanto impossível antever essa probabilidade sem adentrar o mérito da causa. Ainda nessa linha, o perigo de dano ou risco ao resultado útil não foi devidamente demonstrado, mas apenas conjecturado de modo abstrato, mesmo porque os incômodos inerentes à execução fiscal não pode, a priori, servir como motivo para determinar o perigo de dano, porquanto faz parte da própria essência da execução fiscal. Além disso, não foi este Juízo quem determinou o protesto e, por isso, não é obrigado a determinar a suspensão da publicidade ou baixa, ainda mais quando não há nenhuma garantia prestada em Juízo. Também não há probabilidade do direito, porque não há prova de que a executada atualizou seu endereço perante o fisco e a Lei no. 6.830/1980 não exige assinatura pessoal da pessoa citada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. A análise da nulidade da citação e demais alegações somente pode ser feita após o devido contraditório. Diga o DF sobre a exceção de pré-executividade em 30 dias, Id 201169691.” Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que tomaram conhecimento da execução fiscal somente quando receberam em seus endereços o comunicado de protesto do título executado. Alegam que a empresa Bioquimica foi supostamente citada em 22/06/2003, em São Francisco/MG, ocorre que a agravante é sediada na cidade de Belo Horizonte, sendo São Francisco o bairro do endereço. Narram que, quando da expedição da Carta Precatória para a Cidade errada, São Francisco/MG, o processo foi devolvido ao juízo deprecante com a informação que o endereço indicado não existia na cidade de São Francisco. Questionam que, em relação ao executado Eustáquio, a carta de citação expedida nunca retornou e não foi expedida outra. Aduzem que, em razão do erro, nunca tomaram conhecimento desta demanda, sendo apenas surpreendidos com o aviso de protesto, que foi encaminhado ao endereço correto. Justificam que há perigo de dano porque a agravante está com restrição cadastral em seu CPF e CNPJ até o julgamento definitivo da ação e a manutenção do protesto acarreta sérios prejuízos aos executados, incluindo a restrição de crédito e a impossibilidade de realizar diversas transações comerciais, o que pode comprometer gravemente suas atividades econômicas, além do estigma negativo gerado. Assim, o agravante requer “o deferimento liminar da tutela recursal pretendida para determinar o imediato cancelamento dos efeitos do protesto referente à Certidão de Dívida Ativa no 50098416332” e, no mérito, a reforma da decisão recorrida a fim de que seja deferida a “tutela antecipada a suspensão dos efeitos do protesto referente à Certidão de Dívida Ativa no 50098416332, até o julgamento final da exceção de pre-executividade apresentada nos autos da execução fiscal”. (ID 61352404). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 61354812). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem, cuida-se de exceção de pré-executividade, apresentada em execução fiscal por meio da qual o Distrito Federal busca a satisfação de crédito tributário relativo a “0998 – Diversos – Dívida Ativa não Tributária”, no importe de R$ 2.111,04 (ID 61352408). A questão cinge-se à análise da suposta nulidade da citação dos agravantes. Os agravantes alegam, em suma, que a empresa Bioquimica foi supostamente citada em no município de São Francisco/MG, no entanto, a agravante é sediada na cidade de Belo Horizonte, bairro de São Francisco, bem como que a carta expedida para a citação de Eustáquio nunca retornou. No entanto, da análise dos documentos juntados aos autos não é possível extrair verossimilhança das alegações. No AR da carta registrada de citação da empresa executada (ID 16642239 - origem), embora conste como endereço do destinatário a cidade de São Francisco/MG, a carta fui enviada para o endereço correto, na Rua Vila Real, no 826, no bairro de São Francisco, conforme CEP 31.255-150, o mesmo CEP indicado pelo próprio agravante como correto na peça do recurso (ID 61352404, p. 5). Ademais, consta do carimbo dos correios a cidade de Belo Horizonte/MG com a mesma data da assinatura do recebedor, em 22/07/2003. Em relação ao executado Eustáquio, também não restou demonstrada a probabilidade do direito, porque não há prova de que o seu endereço foi atualizado perante o fisco, conforme exposto na decisão recorrida. No caso em apreço, não está demonstrada a verossimilhança das alegações quanto à nulidade de citação, razão pela qual o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. Assim, em que pesem os fundamentos externados pelas agravantes, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o contraditório e a ampla defesa na exceção de pré-executividade, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Nesse mesmo sentido, em casos similares já decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AJUIZAMENTO E DESPACHO CITATÓRIO. PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO. SÚMULA 106 DO STJ. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE NÃO VERIFICADA DE PLANO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Distribuída a execução fiscal e determinada a citação dentro do prazo prescricional quinquenal, mostra-se desacertado reconhecer a prescrição intercorrente quando a demora na citação decorrer de morosidade imputável ao Poder Judiciário (Súmula n.o 106 do STJ). 2. Inexistente prova pré-constituída capaz de infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, prevista no art. 204 do CTN, inviável o reconhecimento da nulidade da CDA, sem que se proceda à devida dilação probatória. 3. A via estreita do agravo de instrumento não comporta dilação probatória. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (07432247220238070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJE: 26/4/2024) -g.n. “Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Citação pelos Correios. Arquivamento provisório. Provimentos 13/12, 54/21 e 55/21 da Corregedoria da Justiça do DF. 1. É válida a citação postal entregue na residência do executado, mesmo que recebida por terceiro. 2. A execução fiscal inferior a R$ 7.889,24, comporta arquivamento provisório, nos termos dos Provimentos da Corregedoria.? (07002375520228070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 23/8/2022). 2.2. Conforme o aviso de recebimento, a citação foi realizada pelo correio no endereço do agravante, o mesmo constante na procuração por ele assinada e juntada nos autos. 3. De acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, “é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo” (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021).-g.n. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se as agravadas, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator